Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito constitucional processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Suspensão pela ação rescisória. Prejudicialidade externa. Inexistência. Inexigibilidade do título pela coisa julgada inconstitucional. Matéria afeta à ação rescisória. Resolução no 303/2019 do CNJ. Anatocismo não verificado. Taxa Selic deve incidir a partir da EC 113/2021. Vícios inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta que o acórdão foi omisso, pois fundamentou suas razões no indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência na ação rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000 e no art. 969, do CPC, deixando de se pronunciar acerca da prejudicialidade externa, o que atrairia a aplicação do art. 313, V, a, do CPC. Alega também que o acórdão não enfrentou a tese de que o título executivo que embasa a execução constitui a chamada coisa julgada inconstitucional e pontuou nova omissão ao afirmar que o acórdão embargado silenciou a respeito da tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece das omissões por não ter se pronunciado a respeito das matérias alegadas.
III. Razões de decidir
3. Ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado não padece de nenhuma omissão, porquanto enfrentou devidamente todas as questões suscitadas, quais sejam, (i) a prejudicialidade externa da ação rescisória; (ii) a tese de inexigibilidade do título executivo por constituir coisa julgada inconstitucional; e (iii) a questão da ausência de anatocismo em virtude da adoção da Taxa Selic.
4. Percebe-se nitidamente que a embargante possui a intenção de reforma do acórdão sem a presença dos requisitos do art. 1.022, do CPC. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 489, § 1o, art. 1.022, II, art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 579 do STJ; STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.